Tribunal: TJDFT
Processo: 0735317-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO SELETIVO. POLO ATIVO DIVERSO. REQUISITOS AUSENTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, após decisão proferida pelo Juízo de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, relativa ao declínio da competência para processar e julgar a demanda. 1.1. O Juízo suscitado alega o fato de estar em tramitação, perante o Juízo suscitante, ação semelhante, de no 0718661-79.2021.8.07.0001, com alteração somente do polo ativo da demanda. 1.2. Por outro lado, o Juízo suscitante aduz que embora o pedido das ações seja comum, há uma busca de reconhecimento de direitos independentes, a serem analisados de modo individual.
2. Conforme entendimento jurisprudencial, a competência para julgar matéria que envolve a fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal está inserida no rol de atribuições da justiça comum, especificamente entre as atividades das varas cíveis.
3. O intuito do instituto da conexão é otimizar o procedimento e privilegiar a celeridade processual, de modo a prevenir a prolação de decisões conflitantes. No entanto, a possibilidade de seu reconhecimento deve ser analisada criteriosamente. 3.1 Percebe-se que pela complexidade de ambos os feitos, há nítida necessidade de avaliação particularizada acerca da situação de cada autor, o que autoriza a competência do juízo suscitado.
4. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (suscitado).